Tribunal: TJDFT
Processo: 0707189-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM AGÊNCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO MENOS DE 48 HORAS APÓS A COMPRA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. CDC, ART. 49. ESTORNO NÃO REALIZADO. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte primeira ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar as requeridas, solidariamente, a reembolsarem ao requerente o valor de R$6.991,97, relativo à aquisição de passagens aéreas, tendo em vista o exercício do direito de arrependimento. Nas razões recursais, sustenta que não cometeu ato ilícito, já que a sua atuação se limitou à emissão das passagens, e que a negativa de reembolso firmou-se nas regras de cancelamento adotadas pela empresa aérea. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas, id 51579177.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido, id 51579169.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. No caso dos autos, o recorrido adquiriu passagens aéreas no site da agência de turismo ré. No entanto, solicitou o cancelamento dos bilhetes menos de 48 (quarenta e oito) horas após a compra. No caso em apreço, verifica-se que a parte autora exerceu o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, pois o contrato foi firmado pela internet, razão pela qual o consumidor tem o prazo de 7 (sete) dias para desistir, sem que lhe seja imputado o pagamento de multa, caso em que a restituição deve ser imediata. Descumprida tal obrigação, que decorre de lei, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor. Ademais, adquirida uma passagem e solicitado o cancelamento do contrato dois dias após a aquisição, evidencia que o consumidor não fora contemplado com nenhuma contraprestação, razão pela qual a ausência de reembolso integral do valor da passagem se transforma em instrumento fomentador de locupletamento indevido da parte ré.
V. Logo, nos termos do Parágrafo Único do referido dispositivo, o valor pago deverá ser restituído integral e imediatamente, e observada a proteção ao consumidor contra práticas comerciais agressivas inerentes ao mercado virtual. Portanto, irretocável a sentença que determina o ressarcimento da quantia paga.
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.